Tribunal: TJBA
Processo: 8000233-69.2017.8.05.0220
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000233-69.2017.8.05.0220

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS

Advogado(s)
:
MARCOS DELLI RIBEIRO RODRIGUES, DAVID SOMBRA PEIXOTO

APELADO: JACKSON PEDRO CAMILO DA LUZ

Advogado(s)
:
JURACI RUFINO SANTOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANOS MORAIS. ERRO MATERIAL. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. OBSCURIDADE QUANTO AOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. IPCA-E E TAXA SELIC. ACOLHIMENTO.

I. CASO EM EXAME.

1. Embargos de Declaração opostos por ATIVOS S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros contra acórdão que, ao acolher embargos declaratórios anteriores com efeitos infringentes, restabeleceu integralmente sentença condenatória por inscrição indevida em cadastro restritivo de crédito. A embargante sustenta erro material na fixação do termo inicial dos juros de mora, estabelecido na data do vencimento da dívida originária, e obscuridade quanto aos critérios de atualização monetária e incidência da Taxa SELIC, requerendo o esclarecimento dos consectários legais da condenação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o termo inicial dos juros de mora incidentes sobre a indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida deve corresponder à data do vencimento da dívida ou à data da efetiva negativação; e (ii) estabelecer os critérios de atualização monetária e a forma de transição entre a incidência do IPCA-E, dos juros moratórios e da Taxa SELIC.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A fixação dos juros de mora e da correção monetária constitui matéria de ordem pública, passível de revisão de ofício, sem sujeição à preclusão consumativa ou aos limites da reformatio in pejus.

4. A responsabilidade civil decorrente de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes possui natureza extracontratual, de modo que o dever de indenizar surge com a ocorrência do evento danoso.

5. O dano moral decorrente da negativação indevida somente se aperfeiçoa com a efetiva inserção da restrição nos cadastros de proteção ao crédito, e não com o mero vencimento da obrigação originária.

6. A incidência de juros moratórios em período anterior à efetiva negativação caracteriza erro de premissa fática e implica atribuição de mora por dano ainda inexistente.

7. O extrato do cadastro restritivo demonstra que a inscrição impugnada foi realizada em 21/02/2016, data que deve ser adotada como termo inicial dos juros de mora de 1% ao mês.

8. A ausência de fundamentação específica para o marco temporal anteriormente adotado gera obscuridade apta a dificultar a liquidação e o cumprimento da sentença.

9. A correção monetária da indenização por danos morais incide a partir da data do arbitramento, mediante aplicação do IPCA-E.

10. Até a incidência da Taxa SELIC como índice único de atualização das obrigações civis, a correção monetária e os juros moratórios devem ser aplicados separadamente.

11. A partir de 29/06/2024, aplica-se exclusivamente a Taxa SELIC sobre o montante apurado, vedada sua cumulação com outros índices de juros ou correção monetária.

12. A oposição dos embargos revela legítimo exercício do direito de impugnação destinado à correção dos consectários legais da condenação, afastando a caracterização de intuito protelatório.

IV. DISPOSITIVO.

13. Embargos de declaração acolhidos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 931.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000233-69.2017.8.05.0220
, em que figuram como apelante ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS e como apelada JACKSON PEDRO CAMILO DA LUZ.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por
CONHECER e ACOLHER os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da relatora.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Desa. Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Relatora